Tribunal: TJMT
Processo: 0003014-12.2014.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003014-12.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARINEY NEVES DIAS INEZ DE ALMEIDA - CPF: 012.493.411-08 (APELADO), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), JANIO ALVES MATOS FILHO - CPF: 020.494.321-35 (ADVOGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), ELIANA FIGUEIREDO INEZ DE ALMEIDA - CPF: 262.014.291-15 (APELADO), LEANDRO HENRIQUE FIGUEIREDO INEZ DE ALMEIDA - CPF: 341.564.598-37 (APELADO), MARIANA FIGUEIREDO INEZ DE ALMEIDA - CPF: 016.956.271-99 (APELADO), P. G. N. D. I. D. A. - CPF: 053.951.871-97 (APELADO), ESPÓLIO DE PAULO AFONSO PEREIRA INEZ DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como PAULO AFONSO PEREIRA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 065.047.791-04 (APELANTE), MARIANA FIGUEIREDO INEZ DE ALMEIDA - CPF: 016.956.271-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GESSYKA DE SOUZA RONDON ROCHA - CPF: 005.016.371-09 (ADVOGADO), LEANDRO HENRIQUE FIGUEIREDO INEZ DE ALMEIDA - CPF: 341.564.598-37 (TERCEIRO INTERESSADO), P. G. N. D. I. D. A. (TERCEIRO INTERESSADO), MARINEY NEVES DIAS INEZ DE ALMEIDA - CPF: 012.493.411-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA FIGUEIREDO INEZ DE ALMEIDA - CPF: 262.014.291-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), MARINEY NEVES DIAS INEZ DE ALMEIDA - CPF: 012.493.411-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GESSYKA DE SOUZA RONDON ROCHA - CPF: 005.016.371-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AO FINAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo de inventário, sem resolução do mérito, ante o não recolhimento das custas processuais após revogação da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da justiça gratuita foi correto frente às alegações de hipossuficiência financeira da inventariante e iliquidez do patrimônio; e (ii) estabelecer se o processo de inventário poderia ter seguimento sem o pagamento das custas iniciais, considerando a natureza pública do procedimento.

III. Razões de decidir

A gratuidade da justiça, garantida no art. 98 do CPC, possui presunção relativa de necessidade, podendo ser indeferida diante de elementos que demonstrem a capacidade financeira da parte.

A inventariante não comprovou de forma robusta a hipossuficiência financeira alegada, apesar de intimada para tal, sendo demonstrada a existência de patrimônio considerável e renda mensal superior a R$ 8.000,00.

A legislação processual (CPC, art. 290) exige o recolhimento das custas processuais no prazo estabelecido, sendo vedada a postergação para o final do processo, exceto em hipóteses legais específicas, que não foram configuradas no caso concreto.

A extinção do processo pelo não recolhimento das custas encontra respaldo no art. 485, IV, do CPC, quando a parte autora permanece inerte mesmo após intimação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O benefício da gratuidade da justiça pode ser indeferido quando a parte não comprova a hipossuficiência financeira alegada, mesmo após intimação. O processo de inventário não pode prosseguir sem o recolhimento das custas processuais iniciais, salvo previsão legal em contrário. A extinção do processo de inventário é legítima quando ocorre a inércia da parte em atender ao comando judicial para o recolhimento das custas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §2º, e 485, IV; Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (item 2.14.2).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 178.244-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.1998; TJMT, RAC nº 0006854-74.2007.8.11.0004, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07.04.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de Paulo Afonso Pereira Inez de Almeida, representado por sua inventariante Mariney Neves Dias Inez de Almeida em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de inventário dos bens deixados pelo de cujus, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, ante ao não recolhimento das custas processuais.

Inconformado, o apelante requer, preliminarmente, os benefícios da justiça gratuita, sob alegação de hipossuficiência financeira. No mérito, sustenta que sentença que extinguiu o feito foi proferida de forma inadequada, considerando a natureza do inventário como procedimento de jurisdição voluntária de interesse público, prejudicando a arrecadação tributária e a regularização sucessória. Segue sustentando, que a inércia apontada pela sentença deveria resultar na remoção da inventariante, e não na extinção do processo, em consonância com o art. 622, do CPC e a jurisprudência consolidada.

Firme no seu propósito, alega que a revogação do benefício da gratuidade foi equivocada, ignorando elementos dos autos que comprovam a insuficiência financeira da inventariante e a iliquidez do patrimônio do espólio, pois os bens são predominantemente imóveis rurais e outros de difícil alienação, atualmente administrados por terceiros, de modo que não há recursos imediatos para custear o processo. Alega ainda, que a inventariante é viúva e sobrevivente de pensão previdenciária insuficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Assevera que a jurisprudência dos tribunais, incluindo o STJ, admite a postergação do recolhimento de custas em processos de inventário com bens ilíquidos, preservando o direito de acesso à justiça e a continuidade do procedimento. Requer a reforma da r. sentença.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Mariney Neves Dias Inez de Almeida ajuizou ação de inventário dos bens deixados por Paulo Afonso Pereira Inez de Almeida, com patrimônio estimado em R$ 909.900,00 (novecentos e nove mil reais), tendo o douto magistrado
a quo

deferido o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de que
os autores comprovaram a existência dos elementos para a concessão do benefício pretendido (id. 246435197 – pág. 17/18)
.

Durante a marcha processual, o condutor do feito revogou os benefícios da justiça gratuita concedido anteriormente ao autor, determinando a intimação da inventariante para recolher as custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito (id. 246436166), contudo, a parte quedou-se inerte.

Assim, MM. Juiz, sob o fundamento que o autor deixou de promover o recolhimento das custas judiciais, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC (id. 246436171).

Irresignado, o apelante requer, preliminarmente, os benefícios da justiça gratuita, sob alegação de hipossuficiência financeira.

De pronto,
destaco que a preliminar se confunde com o mérito do recuso, devendo com ele ser analisado
.

No mérito, sustenta que sentença que extinguiu o feito foi proferida de forma inadequada, considerando a natureza do inventário como procedimento de jurisdição voluntária de interesse público, prejudicando a arrecadação tributária e a regularização sucessória.

Segue sustentando, que a inércia apontada pela sentença deveria resultar na remoção da inventariante, e não na extinção do processo, em consonância com o art. 622, do CPC e a jurisprudência consolidada.

Firme no seu propósito, alega que a revogação do benefício da gratuidade foi equivocada, ignorando elementos dos autos que comprovam a insuficiência financeira da inventariante e a iliquidez do patrimônio do espólio, pois os bens são predominantemente imóveis rurais e outros de difícil alienação, atualmente administrados por terceiros, de modo que não há recursos imediatos para custear o processo.

Alega ainda, que a inventariante é viúva e sobrevivente de pensão previdenciária insuficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Assevera que a jurisprudência dos tribunais, incluindo o STJ, admite a postergação do recolhimento de custas em processos de inventário com bens ilíquidos, preservando o direito de acesso à justiça e a continuidade do procedimento. Requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Contudo,
mister
se faz constar que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Assim, com o advento do CPC de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Não obstante, conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, assevera:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei).

No mesmo sentido leciona Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, São Paulo: Editora Atlas, 2015).

Sobre o tema, também já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed. rev. e amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749 – negritei).

Ainda sobre o assunto se manifestou o c. STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp n. 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 – negritei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos, pois os documentos apresentados comprovam a ausência da alegada miserabilidade.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1.
A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário
.

2.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.”
(AgRg no Ag 881.512⁄RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02⁄12⁄2008, DJe 18⁄12⁄2008).

3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 387.107/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.10.2013 – negritei).

In casu
, o MM. Juiz revogou a justiça gratuita em razão de o autor, ora recorrente não comprovar a presença dos pressupostos legais para a concessão do benefício pretendido (id. 246436167).

Na verdade, com a devida vênia, ainda que o apelante alegue que não possui condições financeiras para pagamento das custas, despesas processuais e sucumbência, ante a ausência de liquidez, o certo é que o patrimônio deixado pelo de
cujus
está estimado no montante considerável de R$ 909.900,00 (novecentos e nove mil reais).

Além disso, o autor, ora recorrente, foi intimados para apresentarem provas robustas da hipossuficiência financeira alegada, todavia, deixaram de
aportar ao feito documentos comprobatórios do preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício requerido, tendo em vista que
“
as declarações prestadas,

descabe falar em iliquidez do monte mor, haja vista ser este composto por diversos bens móveis, reses bovinas e até mesmo itens colecionáveis – relógios – de valor considerável. Não fosse suficiente, destaca-se que, em momentos anteriores, a própria inventariante peticionava aos autos para a concessão de alvarás para a venda de bens do espólio, demonstrando assim a plena capacidade do monte mor
”
(id. 246436167 - destaquei).

Logo, a fundamentação do MM. Juiz condutor do processo, que tem contato com as partes, deve ser levada em consideração para a realização da verdadeira justiça.

Ressalto que não seria demasiadamente difícil a parte trazer aos autos elementos que evidenciem a sua real situação financeira e patrimonial, o que não ocorreu.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Além disso, a inventariante aufere renda mensal superior a R$ 8.000,00 (oito mil reais), conforme documentos de id. 246436182 a id. 246436184.

Logo, a r. sentença deve ser mantida neste particular, razão pela qual
indefiro o pedido de gratuitade de justiça também neste grau recursal
.

Superada essa questão, não se desconhece que
o inventário é um processo necessário que pode ser iniciado por impulso oficial, tem a Fazenda Pública legitimidade concorrente para a abertura do procedimento, que também é de interesse público, nos moldes do inc. VIII, do art. 616, do CPC, posto visa regularizar a titulação do patrimônio do
de cujus
, notadamente na condição de credor do ITCD, sendo que eventual inércia da parte inventariante pode resultar em sua substituição pelo julgador e não em extinção do processo.

Destarte, eventual inércia do inventariante caracteriza desídia no desempenho do encargo para o qual foi nomeado, constituindo causa para sua remoção ou arquivamento dos autos, não podendo os interesses do espólio, como um todo, e dos demais possíveis herdeiros, serem prejudicados, com a prolação de sentença terminativa, em virtude de eventual conduta desidiosa de não conferir regular andamento ao feito, conforme regra do art. 622, do CPC.

Todavia, no caso dos autos, não se está discutindo a função do inventariante enquanto auxiliar do Juízo, mas sim, a sua inércia em recolher as custas processuais, dando azo ao cancelamento da distribuição.

Nesse contexto, o Código de Processo Civil, em seu artigo 290, estabelece que o cancelamento da distribuição somente poderá ocorrer se a parte, depois de intimada na pessoa de seu procurador, deixar de recolher as custas iniciais no prazo concedido.

Na espécie, intimada a parte autora para recolher as custas processuais, restou inerte, motivo pelo qual se mostra correta a sentença ao julgar extinto o feito, com base no artigo 485, inc. IV, do CPC. A propósito:

“
INVENTÁRIO – VALOR DA CAUSA – COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ÔNUS DO PAGAMENTO – ESPÓLIO – CUSTAS – RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As despesas do processo de inventário devem ser atribuídas ao espólio.

O valor da causa na ação de inventário deve contemplar o valor do patrimônio a ser transmitido
.

A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas ao final e muito menos a suspensão do feito para esse fim, excetuando-se os casos previstos em lei.”
(TJMT, RAI n. 1004805-69.2018.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 26.09.2018 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO – VALOR DA CAUSA – EMENDA A INICIAL COM COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – VALOR DO PATRIMÔNIO A SER TRANSMITIDO – ÔNUS DO PAGAMENTO – ESPÓLIO – PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM CANCELAMENTO DISTRIBRUIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 290 DO CPC
– CUSTAS – RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a autora, devidamente intimada para emendar a inicial e complementar o diferencial das custas relativo ao valor do patrimônio a ser transmitido deixa de atender ao comando e respectivo pagamento, impõe-se o cancelamento da distribuição e a extinção do processo – inteligência do disposto nos arts. 290 e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Correta extinção do feito sem resolução do mérito
. Manutenção da r. sentença. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC n. 0006854-74.2007.8.11.0004, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 07.04.2021 – negritei).

Por outro lado, é cediço que o Código de Processo Civil permite o direito tão-somente do parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do procedimento, não mencionando a possibilidade de pagamento das custas e taxas judiciais ao final do processo e muito menos a suspensão do feito para esse fim, conforme hipóteses contidas no seu art. 313.

Ademais, a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça estabelece no item 2.14.2 que:

“A taxa judiciária e as custas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos previstos em lei”.

Não bastasse, a jurisprudência deste Tribunal é forte no sentido de considerar inviável o recolhimentos das custas processuais ao final do processo, vide o RAI n. 1021840-66.2023.8.11.0000 (1ª Câm. Dir. Priv, Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 30.11.2023), RAI n. 1023822-18.2023.8.11.0000 (2ª Câm. Dir. Priv, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 22.11.2023), RAIN n. 0023231-44.2019.8.11.0055 (3ª Câm. Dir. Priv, minha relatoria, j. 22.11.2023) e RAI n. 0011540-42.2012.8.11.0002 (4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.10.2023).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, diante do indeferimento da justiça gratuita em grau recursal, determino a intimação do apelante para que efetue o preparo do recurso no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de eventual recurso posterior, bem como das sanções cabíveis.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024